Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e de multa em razão do pagamento da primeira parcela de contrato de aquisição de um caminhão sem a entrega do bem, configurando dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Reconsideração em Tomada de contas especial interpostos por Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. e por José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior contra o Acórdão 3667/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.